Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-92.2019.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO ONEROSA DO BEM ANTES MESMO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – TERCEIRA ADQUIRENTE DE BOA-FÉ TOTALMENTE ESTRANHA AO PROCESSO CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.
O âmbito de cognição dos embargos de terceiros é limitado à legalidade ou não do ato judicial de constrição; bem como à prova e higidez da condição de proprietário e/ou possuidor do bem constrito, ou seja, trata-se de demanda de conteúdo específico e limitado, cujo procedimento somente pode ser utilizado, quando houver prova sumária da posse e da qualidade de terceiro de boa-fé.
Sendo assim, cabe ao terceiro que se julga prejudicado fazer a prova de que o bem objeto de medida assecuratória foi adquirido sem qualquer relação com a prática do crime, de modo a impedir a sua alienação para fins de ressarcimento dos danos causados pelo ilícito.
Ademais, o julgamento dos embargos do terceiro não fica no aguardo do término da ação penal, ainda que o bem objeto de constrição tenha sido adquirido diretamente do réu, se resta comprovado nos autos que o adquirente é terceiro inteiramente alheio ao fato investigado na ação penal.
Na espécie, a aquisição de veículo automotor em data anterior ao bloqueio/penhora, ainda que não tenha sido formalizada perante o Detran, é suficiente para justificar a sua liberação por meio dos embargos de terceiro, ante a comprovação de boa-fé da adquirente.
Dessarte, a apelante não foi investigada nem denunciada nos autos da ação penal e o automóvel foi adquirido por ela de forma onerosa por meio de termo de confissão de dívida, antes mesmo do ajuizamento da medida cautelar que ensejou o gravame.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001123-92.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANNE COLLA - CPF: 771.555.561-49 (APELANTE), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR ASTRISSI - CPF: 571.248.251-72 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR ASTRISSI - CPF: 571.248.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
PEDIDO DE
LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
POSSIBILIDADE
–

AQUISIÇÃO ONEROSA DO BEM ANTES MESMO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
TERCEIRA ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
TOTALMENTE ESTRANHA AO PROCESSO
CRIMINAL

–

RECUR
SO PROVIDO.

O
âmbito de cognição dos embargos de terceiros é limitado à legalidade ou não do ato judicial de constrição
;
bem como à prova e higidez da condição de proprietário
e/ou possuidor do bem constrito, ou seja, trata-se de demanda de conteúdo específico e limitado, cujo procedimento
somente
pode ser utilizado, quando houver prova sumária da posse e da qualidade de terceiro de boa-fé.

Sendo assim, c
abe ao terceiro que se julga prejudicado
fazer
a prova de que
o
bem objeto de medida assecuratória
foi
adquirido sem qualquer relação com a prática do crime, de modo a impedir a
sua
alienação para fins de ressarcimento dos danos causados pelo ilícito.

Ademais, o
julgamento dos embargos do terceiro não fica no aguardo do término da ação penal, ainda que o bem objeto de constrição tenha sido adquirido diretamente do réu, se resta comprovado nos autos que o adquirente é terceiro inteiramente alheio ao fato investigado na ação penal.

Na espécie, a
aquisição de veículo automotor em data anterior ao bloqueio/penhora, ainda que não tenha sido formalizada perante o Detran, é suficiente para justificar a
sua
liberação por meio dos embargos de terceiro, ante a comprovação de boa-fé da adquirente.

Dessarte
, a
apelante
não foi investigada nem denunciada no
s

autos

da

ação penal e
o
auto
móvel foi adquirido por ela de forma onerosa por meio de termo de confissão de dívida
,
antes mesmo do ajuizamento da
medida
cautelar que ensejou o gravame
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabianne
Colla
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
7
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos d
o
s

E
mbargos de
T
erceiros n
.
0001123-92.2019.811.0096
,
julgou improcedente o pedido de
desconstituição do sequestro sobre o automóvel Land Rover Sport 5.0, 2014/2014,
cor
branc
a
, placa
s
OBS
-
6630,
R
enavam
n.
01021981211,
c
hassi
n.
SALWA2EF8EA368436
.

A
apelante, nas razões
encontradiças
no ID
166065683
,
sustenta que ela
,
“
até maio de 2021, mantinha a sociedade empresarial nominada FACTOR FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI ME (
doc
1), que atuava em Sinop e região fomentando a atividade empresarial de seus clientes.”

Aduz que
“um dos clientes foi a empresa C.
Astrissi
Madeiras Ltda que trocou inúmeros cheques com a Apelante, cheques que subsequentemente foram inadimplidos dando surgimento à confissão de dívida assinada em cartório no dia 29 de março de 2018.”

Afirma que
,

“conforme demonstrado na confissão (Doc2), a empresa devedora emitiu 80 cártulas bancárias no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais um veículo Land Rover Sport 5.0, ano de fabricação 2014/2014, cor predominantemente branca, com placa, OBS 6630, Renavam 01021981211, chassi SALWA2EF8EA368436.”

Alega que
“no dia 26 de outubro de 2018 (doc3), sua Excelência o delegado da Polícia Federal representou pedido de busca e apreensão em face da empresa C.
Astrissi
Madeiras LTDA, em face de supostos crimes ambientais.”

Verbera que
“o Ministério Público Federal, em 19 de novembro de 2018 (doc4), ratificou a representação e manifestou favoravelmente às buscas e apreensões indicadas pela Autoridade Federal, entre elas pela restrição documental do veículo Land Rover Sport acima qualificada.”

Esclarece que
“em 29 de novembro de 2018 (Doc5), o juiz Federal à época responsável pelo feito, deferiu as medidas e expediu as buscas e apreensões requeridas, as quais foram cumpridas em 11 de dezembro de 2018 (doc6).”

Alega que
“houve embargos de terceiro manejados pela Apelante em razão da restrição que incidiu sobre o bem de sua propriedade, já que havia comercializado o veículo muito tempo antes da representação da autoridade policial.”

Pondera que
“o Ministério Público Federal
manifestou-se
favoravelmente ao levantamento da restrição judicial (doc7), especialmente em razão de que não havia indícios de que, ao tempo da investigação, o bem era da empresa objeto de ações judiciais (C.
Astrissi
Madeiras LTDA)
.
”
No entanto,
“o juiz Federal, por seu turno, deixou de decidir a questão e declinou a competência para Justiça Comum Estadual, transferindo para essa repartição a incumbência de enfrentar a
questio
juris – já com parecer favorável do Ministério Público Federal (doc7).”

Alude que
“o Ministério Público do Estado do Mato Grosso manifestou-se favoravelmente à liberação do bem (doc8).”.
Contudo, esclarece que
“Sua Excelência, o Juiz Estadual Jean Garcia de Freitas Bezerra, contrariando o dominus litis, entendeu por bem indeferir o pedido, sob o fundamento de que a boa-fé da Apelante não foi demonstrada (
doc
9).”

Forte
nessas

razões
, requer
a determinação do
levantamento da restrição

judicia
l
que paira sobre o
aludido veículo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
166062010
,

postula
o provimento
deste
recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
168081652
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, os
embargos de terceiro constituem um meio de impugnação jurisdicional que pode viabilizar a liberação de bem de terceiro (aquisição de boa-fé e a título oneroso), apreendido por ordem judicial
, a teor do art
.

130, II, do Código de Processo Penal
, assim redigido:

Art. 130.
O
seqüestro
poderá ainda ser embargado
:

I -
pelo
acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;

II -
pelo
terceiro, a quem
houverem
os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé
.

Parágrafo único
.
Não poderá ser pronunciada decisão nessesembargosantes de passar emjulgadoa sentença condenatória
.
Destacamo
s

Na espécie, o
juízo singular julgou improcedentes
estes
embargos de terceiros
, consoante se infere desta parte da sentença:

[...]
De início, cabe ressaltar que o citado artigo 130, II do CPP autoriza o embargo do sequestro tão somente nos casos em que os bens houverem sido transferidos a título oneroso, o que não restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que a única prova do negócio jurídico em tese realizado é um termo de confissão de dívida (ID 80367576, fls. 64/67) firmado entre as empresas C. ASTRISSI MADEIRAS LTDA. (devedora e investigada no bojo do inquérito policial n° 0001019-03.2019.8.11.0096) e FACTOR FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI (credora e representada por MARIA CAROLINA COLLA, filha da ora embargante) no valor total de R$ 619.900,00, em decorrência do inadimplemento de algumas dezenas de cheques.

Não há, no entanto, elementos comprobatórios nos autos que demonstrem e atestem, respectivamente, a origem e a licitude da dívida acima referida, bem como se faz imperioso anotar que a transferência da propriedade do veículo sob constrição ocorreu cerca de seis meses após a deflagração da operação policial que deu origem ao feito principal (IP 0001019-03.2019.8.11.0096, ID 91455929, fls. 102/103), ou seja, quando o representante da empresa C. ASTRISSI MADEIRAS LTDA já figurava como investigado, em tese, por integrar organização criminosa - cujo modus operandi se dava, inclusive, com a utilização de “laranjas” - o que afasta a presunção de boa-fé, condição imprescindível para a aplicação do disposto no artigo 130, II do Código de Processo Penal. [...]

Antes de entrar na análise deste recurso, impõe-se registrar que o
âmbito de cognição dos embargos de terceiros é limitado à legalidade ou não do ato judicial de constrição
;
bem como à prova e higidez da condição de proprietário e/ou possuidor do bem constrito, ou seja, trata-se de demanda de conteúdo específico e limitado, cujo procedimento pode ser utilizado quando houver prova sumária da posse e da qualidade de terceiro de boa-fé.

Sendo assim
, c
abe ao terceiro que se julga prejudicado
fazer a
prova de que o bem objeto de medida assecuratória
foi
adquirido sem qualquer relação com a prática do crime, de modo a impedir a
sua
alienação para fins de ressarcimento dos danos causados pelo ilícito.

Além disso, embora o parágrafo único do art. 130 do Código de Processo Penal condicione o exame dos embargos de terceiro ao trânsito em julgado da ação principal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que
“O julgamento dos embargos do terceiro não fica no aguardo do término da ação penal, ainda que o bem objeto de constrição tenha sido adquirido diretamente do réu, se resta comprovado nos autos que o adquirente é terceiro inteiramente alheio ao fato investigado na ação penal.”
(R
ecurso
Esp
ecial n.
1385161/ES,
relatado pela
Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 16
.
12
.
2014
e publicado no

DJe

de
03
.
02
.
2015).

Feitos esses esclarecimentos
e volvendo
-se ao caso sob apreciação,
verifica-se que
o pedido formulado neste
recurso comporta provimento
.

Isso porque
,
diversamente do que foi sustentado na sentença acima parcialmente transcrita,
a apelante comprovou a sua condição
de terceira
adquirente
de boa-fé, porquanto os documentos carreados aos
presentes
autos demonstram que

não foi investigada nem denunciada no bojo do processo criminal, bem como que o
auto
móvel foi adquirido por ela de forma onerosa por meio de termo de confissão de dívida
,
antes mesmo do ajuizamento da ação cautelar que ensejou o gravame
.

Aliás, acerca do tema, merece registro as ponderações
do
presentante
do Ministério Público atuante
na comarca de origem,
assim

vazadas
nas contrarrazões deste recurso:

[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a apelante adquiriu o automóvel em 16.04.2018, através da empresa Factor
Factoring
Fomento Mercantil
Eireli
, que teria recebido o veículo em questão como pagamento efetuado pela pessoa jurídica C.
Astrissi
Madeiras Ltda, por meio de instrumento particular de confissão de dívida juntado no ID n. 80367576, págs. 64/67 (datado de 28 de março de 2018), fazendo a juntada ainda de documento de autorização para transferência de propriedade de veículo - APTV no ID n. 80367576, pág. 46.

De acordo com as informações contidas no documento de APTV, Ana Márcia
Astrissi
(antiga proprietária) assinou a autorização para transferência do automóvel à compradora
Fabianne
Colla em 16.04.2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação cautelar em que foi deferido o sequestro do referido bem (datada de outubro de 2018).

Excelências, a confissão de dívida se deu em 29.03.2018, a autorização para transferência do automóvel em 16.04.2018, e a autoridade policial ajuizou a ação cautelar em 26.10.2018, ou seja, 06 (seis) meses depois da efetivação e tradição do bem.

Importante salientar ainda que, não há provas, por ora ao menos, de que a embargante sequer é amiga ou laranja do grupo investigado, e inclusive cheques dados em pagamento juntamente com o veículo Land Rover, foram recusados eis que
consignou-se
que estavam sem provisão de fundos e ensejaram ação de execução extrajudicial, que se desenvolve sob o no 1014648-42.2020.8.11.0015 e 1011839- 79.2020.8.11.0015, em trâmite na 3a e 2a Vara Cível.

Assim, assiste razão à apelante no recurso interposto a fim de que seja julgado procedente, visto que a apelante
trata-se
de terceiro de
boa fé
, não havendo qualquer indício de que tenha envolvimento com os investigados ou motivos para servir como “laranja” em ocultação de patrimônio. [...]

Anote-se, ainda
nesse diapasão
, que há manifestações ministeriais favoráveis (tanto do MPF quanto do MPE) ao pleito da apelante, o que
reforça a
sua condição de terceira
adquirente
de boa-fé, já que, em tese, seria a instituição ministerial a responsável pelo pedido de perdimento do bem.

Diante disso
,
é forçoso reconhecer que
aquisição de veículo automotor em data anterior ao bloqueio/penhora, por meio de instrumento particular de confissão de dívida, ainda que não tenha sido formalizada perante o Detran, é suficiente para justificar a
sua
liberação meio dos embargos de terceiro, ante a comprovação de boa-fé d
a
adquirente.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso de
Fabianne
Colla
,
para determinar
a
desconstituição do sequestro sobre o automóvel Land Rover Sport 5.0, 2014/2014,
cor
branc
a
, placa
s
OBS
-
6630,
R
enavam
n.
01021981211,
c
hassi
n.
SALWA2EF8EA368436
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023